Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724357-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO QUINDERE SILVA, LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO QUINDERE SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0725703-82.2021.8.07.0001), em que contende com ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA. De acordo com a decisão agravada (ID 98327331), o juiz indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo autor, no sentido de determinar restrição judicial na matrícula do imóvel objeto dos autos e o direito de depositar em juízo as parcelas do contrato imobiliário firmado com os réus, no calor que entende serem devidas: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOÃO QUINDERE SILVA e LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA em desfavor da ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “a concessão da tutela de urgência Inaudita Altera Pars para que seja determinado o arresto cautelar do Lote: 7, Quadra A2, DAMHA II (informando do presente processo na matrícula do imóvel – 6079 doc.2.0, através de Ofício – RESTRIÇÃO JUDICIAL), bem como para que seja possibilitado aos Autores, o direito de depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas, considerando o histórico atual de dilapidação/ocultação patrimonial perpetrado pelas Rés, sendo feito o depósito através de guia judicial emitida pelos autores”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora não é provável. Não há qualquer fundamento para a intervenção e modificação do IGPM para a TR. A correção monetária é um mecanismo de preservação do valor real da moeda, a fim de evitar a corrosão pela inflação. O índice da TR é um índice controlado pelo governo e não reflete a inflação. A Taxa Referencial foi criada em 1991 e hoje é usada para calcular o rendimento de alguns investimentos, como a caderneta de poupança, das contas do FGTS e para algumas operações financiamentos imobiliários. Assim, acolher o pedido e modificar o mecanismo de correção, é criar uma vantagem infundada para os autores. De outro lado, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE as réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que haja a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental - GO, determinando a restrição judicial do imóvel adquirido pelas partes agravantes - Lote: 7, Quadra A2, DAMHA II, matricula, da matrícula 6079 livro 2, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Cidade Ocidental, tel 61.30846940. Para que o mesmo não venha a sofrer penhora devido a dívidas existentes das empresas vendedoras ora agravadas. Pugna que seja autorizado o depósito judicial das parcelas sem os juros abusivos (IGPM mais taxas abusivas) aplicados pelas agravadas seguindo planilha apresentada pelos agravados, tudo conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, sem abusos e taxas exorbitantes. Pugna pela revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de confirmar a necessidade de revisão contratual das parcelas do contrato de compra e venda, levando em consideração o código de defesa do consumidor, aplicação da taxa TR, juros e correção monetária corretos, dentro do estabelecido em Lei. Sustenta que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que, as parcelas sofreram um aumento de valor considerável em apenas 8 (oito) meses, passando de R$ 1.322,00 reais para mais de R$ 1.800,00, um absurdo a quantidade de juros embutida na respectiva parcela. Argumenta que o risco da demora, fica caracterizado, pois se faz necessária a restrição judicial em cartório do respectivo imóvel adquirido pelos agravantes no residencial Damha, sob risco de o imóvel vir a sofrer penhora nas execuções existentes em face as empresas agravadas, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Aduz que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano as empresas agravantes. Assim, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível concessão do pedido liminar. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 27684594 e 27684595. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato em que o autor pede a concessão de revisão dos valores pagos pela parte agravante, sob o argumento de que os juros e as taxas sobre as parcelas estão elevadíssimas, passando do valor de 1322,00 para mais de 1800,00 reais em apenas 8 (oito) meses. O autor pugnou pela em tutela de urgência, que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis com o objetivo de que seja inserida a restrição judicial no respectivo imóvel devido as dívidas existentes pelas empresas agravadas, bem como o depósito judicial das parcelas com os juros legais. A decisão agravada indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo autor, no sentido de determinar restrição judicial na matrícula do imóvel objeto dos autos e o direito de depositar em juízo as parcelas do contrato imobiliário firmado com os réus, no calor que entende serem devidas (ID 98327331). No caso dos autos não se evidencia, a princípio, verossimilhança das alegações da parte autora. Note-se que o contrato de compra e venda, com garantia de alienação fiduciária, entabulado pelas partes tem como objeto o Lote: 7, Quadra A2, DAMHA II, matricula, da matrícula 6079 livro 2, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Cidade Ocidental, cujo valor global foi de R$ 92.886,25, sendo que o índice de correção das prestações definido foi o IGPM. Na hipótese, considerando o aumento das prestações, os autores pugnam pela modificação do índice de correção para TR e o depósito das parcelas em juízo. A princípio, não há como se entender pela abusividade, sem que as partes rés sejam citadas e possam esclarecer as circunstancias do contrato, porquanto, a princípio, o autor sustenta que há abusividade na aplicação do referido índice. Ademais, não há elementos que induzam a necessidade de imposição de restrição judicial na matrícula do referido bem, porquanto a existência de execuções judiciais contra as agravadas, por si só, não induz à conclusão de que o referido bem servirá como meio de pagamento de créditos de terceiros, dependendo de uma análise da saúde financeira da empresa e das condições para adimplir com suas dívidas. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a demonstração cabal da alegada abusividade e que, consequentemente, o valor das prestações deva ser modificado/revisado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a revisão perseguida. Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado a probabilidade do direito. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator